Tribunal: TJSP
Processo: 2179967-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Atentado contra a liberdade de trabalho
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no acórdão que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo as medidas cautelares diversas da prisão impostas em desfavor do embargante. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Anotado o prequestionamento dos artigos 5o, inciso LVII e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Embargos rejeitados, com anotação de prequestionamento.